Tribunal: TJMT
Processo: 1018351-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018351-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE RAMAL – INSPEÇÃO QUE RESULTOU EM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA INSPEÇÃO UNILATERAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO EMPREGADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte apelada foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a pericia ou aferição pelo INMETRO.

III - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

III – Não há no que ser falar em vistoria unilateral, uma vez que esta foi acompanhada por um empregado da empresa instalada local, que além de franquiar o acesso às instalações, acompanhou todo o procedimento, e recebeu o TOI.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interpostos por ENERGISA S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1018351-34.2019.8.11.0041, movida pela empresa elétrica apelante em desfavor de DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA.

Na origem, a parte requerente/apelada, questionou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 15.957,55 (quinze mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente à recuperação de consumo, alegando que os atos praticados pela concessionaria elétrica são arbitrários e ilegais.

Apresentada contestação, a empresa requerida/apelante pugnou pela legalidade da fatura eventual, já que a mesma se refere à apuração de desvio na entrada do ramal, que fazia com que parte da energia não fosse registrada pelo aparelho.

Afirmou que tal desvio é externo ao aparelho medidor.

Após apuração dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, declarando a inexistência do débito, e negando o deferimento do dano moral em decorrência da aplicação da súmula 385 do STJ, da seguinte forma:

“Dito isso, compulsando os documentos arrolados pela autora à inicial, consta que a concessionária emitiu “Carta ao Cliente”, indicando a existência de um débito no valor de R$15.957,55, explicando que após inspecionar a instalação elétrica, seus prepostos constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior (id. 19748619).

Contudo, em análise ao Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado, nota-se que a distribuidora de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Vê-se que a ré deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque, não constam dos autos qualquer intimação prévia quanto a realização de vistoria, surpreendendo a autora com a realização do ato, vindo somente a ter conhecimento que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, o débito deve ser declarado inexistente.

(...)

No entanto, do extrato colacionado no id. 19748623, vê-se que as demais inscrições anteriores existentes em seu nome impedem a configuração do dano moral, conforme o enunciado da Sum. 385, do STJ, pois, a existência de legítimas inscrições no nome do devedor, anteriores àquela discutida judicialmente, o que é o caso dos autos, impede a configuração dos danos morais.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 15.957,55 (quinze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente a recuperação de consumo, bem como condenar as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c art. 86 do CPC.”

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) a regularidade da cobrança do valor referente à recuperação de consumo; (ii) que a irregularidade ser caracterizada por um desvio de ramal; (iii) que a irregularidade é externa ao aparelho de medição, razão pela qual desnecessária a realização de pericia, ou a troca do medidor; (iv) que o desvio de ramal restou demonstrado através de registro fotográfico; (v) que houve a participação de representante da empresa apelada no ato inspeção, momento em que teria lhe sido fornecido o TOI; (vi) com tais argumentos, requereu o provimento da Apelação, reformando a sentença de piso, e declarando a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$ 15.957,55 (quinze mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta cinco centavos) a título de recuperação de consumo junto a unidade consumidora, pertencente à parte apelada.

Pois bem,

Inicialmente, friso que o desvio no ramal de entrada é uma fraude externa ao equipamento de medição, é um “gato” simples onde atrás de fios, a energia é desviada da rede externa para a rede inferna, sem passar pelo relógio medidor.

Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de registros fotográficos que concluiu “desvio de energia, reduzindo o registro do consumo”.

Ademais, importante salientar que embora a parte apelante fundamente o seu Recurso na alegação de inexistência de notificação do consumidor, analisando detidamente os autos, observo que um preposto da DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA acompanhou a vistoria.

Vale anotar que o que termo de inspeção, assinado pela pessoa que laborava na destilaria apelada, registrou que a existência de desvio de ramal (gato), bem como que o aparelho de medição de energia, estaria guardado em uma sala do secador da empresa apelada.

Esclareço que tal informação foi devidamente comprovada através de registro fotográfico, onde se observa a ausência do medidor dentro da caixa.

Dessa forma, não restam duvidas quanto à fraude praticada pela empresa apelada.

Quanto à alegação de vistoria unilateral, a empresa autora/apelada aduziu que a pessoa que acompanhou a vistoria não possui vinculo com a empresa ora apelante.

Que estaria no local prestando terceirizado, sendo empregado de outra empresa.

Colacionou em sua inicial, o termo rescisão da pessoa que acompanhou a inspeção, ou seja, Sr. João Paulo Pereira, (PDF fl. 6 – id. 168286366 - Pág. 1), onde observo que consta como empregadora, a Empresa FR INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ 29.391.578/0001-06.

Entretanto, consultando o cartão CNPJ, verifico que a supramencionada empresa, está sediada no mesmo endereço onde a UC está instalada, ou seja, Rod. MT010, KM 25, Zona Rural de Diamantino-MT.

Dessa forma, resta evidente que a inspeção foi devidamente acompanhada por um representante da empresa que efetivamente consumiu a energia elétrica fornecida pela empresa apelante.

Nesse sentido, friso que a empresa apelada recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção, e apresentou Recurso administrativo.

Ademais, em se tratando de empresa, é razoável admitir que os empregados pratiquem os atos que importem em mera vigilância, que não exijam poder decisório algum, tais como o acompanhamento de uma vistoria realizada pela empresa de energia elétrica nos medidores da unidade consumidora.

Seria até absurdo pretender que apenas o gerente e o proprietário da empresa tenham poderes para assinar citações ou intimações judiciais, assim como seria incoerente desejar que apenas o responsável pela pessoa jurídica receba a notificação da empresa de energia, quando houver indício de fraude nos medidores.

Em outras palavras, se a comunicação da vistoria, mesmo sem a assinatura do representante legal da Empresa, alcançou a finalidade a que se destinava, seria absurdo acoimá-la de nulidade, porque a forma procedimental serve para realizar justiça, e não para criar pontos de estrangulamento no processo fiscalizatório, protegendo o consumidor que adultera, fraudulentamente, o medidor de energia, para locupletar-se à custa da fornecedora do serviço e em detrimento dos outros consumidores, que pagam na exata medida do seu uso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

CONSUMIDOR: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO; ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DOS MEDIDORES CONSTATADA POR INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA; APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA; INTIMAÇÃO PARA A VISTORIA QUE SE CONSIDERA REALIZADA COM A SIMPLES ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO A EMPREGADO DA PESSOA JURÍDICA OU MORADOR DA RESIDÊNCIA; LICITUDE DA COBRANÇA DO CUSTO ADMINISTRATIVO ADICIONAL; POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, QUANDO FOR CONSTATADA, ATRAVÉS DE PERÍCIA, A ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR E O CONSUMIDOR, MESMO CIENTIFICADO, NÃO PAGAR OS VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO POR SUA PRÓPRIA CULPA. (TJAC, RAC 20090051224, RELATORA: DESA. MIRACELE LOPES, JULGADO EM 02/03/2010).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA MINERADORA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Apelada foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida.

III – Da mesma forma, tendo em vista que o desvio de ramal foi constatado na presença do representante da empresa autora/apelada, e registrado através de fotografias, não há no que se falar em infração ao art. 129, §§ 2o e 3o, da resolução Aneel, no 414/2010, já que o Termo de ocorrência e inspeção entregue.

VI - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias e outros documentos, demonstram que a empresa mineradora apelada praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor de energia, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. (tjmt, 2a câmara, rac 1007661-72.2021.8.11.0041, relator: des. Sebastião de Moraes filho, julgado em 27/09/2023).

Por fim, insta esclarecer que não se tratar irregularidade cabível de pericia, até porque, como já analisado, não havia aparelho medidor na caixa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA – VÍCIO EXTERNO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida. (TJMT, 2a câmara cível, rac no 1004264-30.2018.8.11.0002, relator: des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 10/05/2023.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, reformando a sentença, para declarar a licitude da inspeção da UC, bem como a licitude da cobrança referente à recuperação do crédito.

Por fim redistribuo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023